Tribunal: TJDFT
Processo: 0752839-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. LEI No 8.137/90, ART. 1o, I, II E V. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CONSUNÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preclusão consumativa impede a análise de teses não apresentadas nas razões recursais, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.
2. A alegação de inépcia da denúncia é incabível após sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do STF. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, afasta-se a tese de ausência de justa causa.
3. O princípio da subsidiariedade não exclui a incidência penal quando constatado dolo na supressão de tributos, sendo legítima a intervenção do Direito Penal diante da ineficácia das medidas administrativas. O princípio da insignificância não se aplica a crimes tributários com valores expressivos e condutas dolosas.
4. A prescrição nos crimes materiais contra a ordem tributária inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF. Não configurada a prescrição penal quando o lapso entre a constituição do crédito e o recebimento da denúncia é inferior ao prazo legal.
5. Os crimes previstos na Lei no 8.137/90, art. 1o, I, II e V, exigem dolo genérico, consistente na vontade consciente de suprimir ou reduzir tributo mediante condutas fraudulentas ou omissivas, sendo desnecessário dolo específico.
6. A consunção não se aplica entre os crimes imputados, por se tratar de condutas autônomas e independentes, ainda que praticadas em continuidade delitiva.
7. A dosimetria observou critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. Correta a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva com base na quantidade de crimes.
8. É indevida a fixação de valor mínimo para reparação de danos em crimes contra a ordem tributária, porquanto a Fazenda Pública dispõe de meios próprios para cobrança do crédito tributário, conforme orientação do STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.